Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETIRADA DA RESTRIÇÃO TOTAL DO VEÍCULO. RENAJUD. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE APENAS DA INCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição no automóvel lançada por meio do sistema RENAJUD. 1.1. Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de ocorrer a retirada da restrição de circulação do veículo e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada de modo a possibilitar a regularização dos débitos do automóvel.
2. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. 2.1. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.
3. Embora deva ser mantida a penhora do bem, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. 3.1. Em verdade, basta ao agravado, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros. 3.2. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (1a Turma Cível, 0704703-97.2019.8.07.0000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe: 19/06/2019).
4. Recurso provido.